Tribunal: TJMT
Processo: 1023636-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023636-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAYLON SAYDD MAXIMO DE AGUIAR - CPF: 055.871.941-40 (PACIENTE), DAVI DA SILVA DE SOUZA - CPF: 061.677.151-73 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS - CPF: 468.832.901-68 (VÍTIMA), FABRICIA AZEVEDO DONIZETH MARTINS - CPF: 022.861.381-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SÚMULA No 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Aplica-se a Súmula no 52 do STJ (
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
) para afastar a alegação de excesso injustificado de prazo para o término da instrução criminal se já está encerrada, e a ação penal tramitou regularmente, não se constatando demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Maylon Saydd Maximo de Aguiar
e
Davi da Silva de Souza
contra ato do
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
, que os estaria submetendo a
constrangimento ilegal
diante do
excesso injustificado de prazo
para a formação da culpa (Id. 184546696).

Alega-se, em síntese, que os pacientes estão
presos desde o dia 22/11/2022
, sendo que o magistrado
a quo
,
após finalizar a audiência
instrutória,
deferiu
diligência requerida pelo
Ministério Público
, a fim de expedir
ofício ao Delegado de Polícia
, para que seja colacionado ao feito o
resultado da quebra do sigilo telefônico
outrora autorizada judicialmente.

Anexou documentos (Id. 184546697).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 187334653).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 185385676).

A
PGJ
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 191777174):

“Habeas Corpus – Tentativa de roubo majorado – Irresignação defensiva – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Improcedência – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Feito complexo – Necessidade de diligências complementares – Processo que já alcançou a fase final de instrução, pendente tão somente a apresentação dos memoriais finais – Ausência de desídia do órgão estatal na condução do feito – Aplicação da súmula no 52 do STJ – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Maylon Saydd Maximo de Aguiar
e
Davi Da Silva de Souza
contra ato do Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT., que os estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa
Feito esse breve introito, passo à análise das demais teses.

Alega-se, em síntese, que que os pacientes estão presos desde o dia 22/11/2022, sendo que o magistrado
a quo
, após finalizar a audiência instrutória, deferiu diligência requerida pelo Ministério Público, a fim de expedir ofício ao Delegado de Polícia, para que seja colacionado ao feito o resultado da quebra do sigilo telefônico outrora autorizada judicialmente.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, constata-se que o laudo pericial dos aparelhos celulares aportou ao feito de origem, sendo colacionado àqueles autos em 10.11.2023 (Id. 134114446 – Ação Penal no. 1000765-55.2022.811.0048).

Atualmente, o processo aguarda a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público e, com o aporte, será encaminhado para alegações finais da defesa; após, o magistrado
a quo
proferirá a sentença final.

Portanto, inegável que a instrução criminal se encerrou efetivamente, inexistindo outras diligências a serem providenciadas, estando o feito na iminência de ser julgado.

Destarte, encerrada a instrução processual, não há que se falar em excesso de prazo injustificado, incidindo,
in casu
, a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“encerrada a instrução criminal fica superada eventual ilegalidade em razão do alegado excesso de prazo”
.

Esse é o entendimento adotado por este e. TJMT:

“(...) “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992) (...)” (N.U 1019437-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

Não bastasse, de acordo com as informações judiciais, se trata de processo que guarda certa complexidade, com dois acusados, pluralidade de perícias técnica e oitiva de cinco testemunhas e duas vítimas, o que pode justificar alguma demora na instrução criminal.

Nesse prisma,
não vejo a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do Ministério Público.

A propósito, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023